Tribunal: TJMT
Processo: 1001652-22.2023.8.11.0010
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001652-22.2023.8.11.0010
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE JACIARA
RECORRIDO: JACQUES MARQUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE JACIARA – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – DIREITO À PROGRESSÃO HORIZONTAL – REQUISITOS PREENCHIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidor público no Município de Jaciara e que possui direito à progressão horizontal, nos termos da Lei Municipal no 1456/2012. Relata que protocolou requerimento à Administração Municipal, no entanto, sua progressão e enquadramento não ocorreram.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, determinando o enquadramento da parte Autora, de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Salários.
3. A Lei Complementar no 1.456/2012, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Município de Jaciara, estabelece que para a progressão horizontal faz-se necessário preencher, além dos requisitos previstos no artigo 49 da referida Lei, os cursos apresentados, ainda, devem ser conferidos e/ou reconhecidos por uma Comissão Paritária de Servidores e Representantes indicados do Sindicato dos Servidores e constituída pelo Prefeito Municipal, conforme previsão do art. 47 do PCCS Geral (Lei Municipal n. 1.456/2012).
4. Todavia, a omissão da administração pública na criação de Comissão para análises das novas progressões horizontais dos servidores não obsta a progressão funcional do servidor, pois não é justo transferir ao servidor o ônus da omissão administrativa.
5. Tendo o servidor comprovado o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, deve ser efetivada a progressão funcional com o pagamento das diferenças salariais dela decorrentes, desde a aquisição do direito, isto é, do requerimento administrativo.
6. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO HORIZONTAL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO (DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – OBRIGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A parte demandante é servidor público municipal, que exerce o cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil desde 10/09/2011, fazendo jus a progressão horizontal, nos termos do art. 5o e 10o, da Lei Municipal 1.211/2009 de Jaciara/MT. Comprovado o preenchimento dos requisitos e o recebimento tardio, não pode a servidora ser prejudicada pela desídia do ente público em deixar de proceder o pagamento retroativo da progressão. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001698-11.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”
“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ILIQUIDA – ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECONHECIMENTO DE APERFEIÇOAMENTO NÃO REALIZADO POR AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇAO DE COMISSÃO POR OMISSÃO DO MUNICIPIO – PROGRESSÃO DEVIDA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO ATÉ A DATA DA IMPLANTAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a progressão ao servidor público que cumpre os requisitos previstos em lei que não tenha sido submetido à Comissão, por pura omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. (N.U 1001834-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001652-22.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JACQUES MARQUES - CPF: 886.129.701-30 (RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024